Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-91.2024.8.11.0044
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002576-91.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRENTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JPM INVEST SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 17.969.697/0001-06 (RECORRENTE), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (RECORRIDO), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de consórcio c/c restituição de valores pagos, condenando a administradora à devolução de quantia ao autor, com dedução da taxa de administração proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que envolve pedido de nulidade de contrato de consórcio cujo valor econômico supera quarenta salários mínimos; (ii) estabelecer se o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico integral do contrato ou apenas ao proveito imediato pretendido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível possui competência restrita às causas de menor complexidade, limitadas a quarenta salários mínimos, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

4.

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido principal, especialmente quando se pleiteia a nulidade de negócio jurídico, hipótese em que se considera o valor integral do contrato, conforme art. 292, II, do CPC.

5.

A atribuição de valor inferior à causa não afasta a incompetência absoluta quando o proveito econômico efetivo ultrapassa o limite legal dos Juizados Especiais.

6.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, acarretando a nulidade dos atos decisórios praticados.

7.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com anulação da sentença e prejuízo do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido principal, especialmente em ações que visam à nulidade contratual. 2. O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para julgar demandas cujo valor econômico ultrapasse quarenta salários mínimos, ainda que atribuído valor inferior à causa. 3. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e acarreta a nulidade dos atos decisórios e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I, 51, III e 55; CPC, arts. 292, II, e 485, IV; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013321-97.2024.8.11.0055, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26/02/2026, DJE 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de consórcio c/c restituição de valores pagos, condenando a recorrente a restituir ao autor o valor de R$ 28.942,43, deduzida apenas a taxa de administração proporcional ao período de permanência no grupo, id. 327506380.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a restituição dos valores deve ocorrer apenas quando da contemplação da cota cancelada ou encerramento do grupo, conforme previsto na Lei 11.795/2008, e não de forma imediata. Argumenta ainda sobre o termo inicial dos juros de mora e o devido abatimento do seguro prestamista.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção da sentença, defendendo a restituição imediata em razão do vício de consentimento e da publicidade enganosa praticada pelas rés.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento de questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício por este Colegiado, qual seja, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Ao analisar detidamente os autos, constata-se que a presente demanda tem por objeto a declaração de nulidade de contrato de consórcio para aquisição de carta de crédito no valor de R$ 392.400,00 (trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos reais), id. 327505886.

O artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas "
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
".

No caso em análise, embora o autor tenha fixado o valor da causa em R$ 56.480,00, correspondente a quarenta salários mínimos vigentes à época da propositura,
o objeto principal da demanda é a declaração de nulidade do contrato de consórcio, cujo crédito contemplado é de
R$ 392.400,00 (trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos reais).

Ao pleitear a nulidade contratual, a parte autora coloca em discussão todo o negócio jurídico, cujo valor corresponde ao montante total da carta de crédito. Assim, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

Nesse contexto, considerando que o valor do contrato cuja nulidade se pretende (R$ 392.400,00) ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, fixado em 40 (quarenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício pelo julgador, em Código de Processo Civil, acarretando a nulidade de todos os atos decisórios praticados.

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. VALOR ECONÔMICO SUPERIOR AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar ação que tem por objeto a nulidade de contrato de consórcio cujo valor ultrapassa quarenta salários mínimos, ainda que o autor tenha atribuído à causa valor inferior. 2. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido principal, e não apenas parcelas ou indenizações acessórias. 3. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, independentemente de pedido das partes. 4. Em caso de extinção sem resolução de mérito por incompetência, aplica-se o princípio da causalidade para fixação da sucumbência. (N.U 1013321-97.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”

Portanto, sendo o limite de alçada do Juizado Especial Cível de 40 (quarenta) salários mínimos e, considerando que o proveito econômico buscado na demanda supera o teto dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada.

No entanto, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.º 12.153/09.

Por essas razões,
reconheço
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente, anulo a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009 e artigo 51, III da Lei n.º 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela requerida.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026